Tribunal: TJMT
Processo: 0001232-94.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001232-94.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RAVAGNANI & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 26.554.410/0001-78 (APELADO), MARIA APARECIDA SILVA FARIAS SANTOS - CPF: 204.565.901-10 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), SUELY RAVAGNANI DE MORAES - CPF: 118.279.178-65 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para cumprir atos e diligências que lhe competir, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Verificado que não houve o atendimento de cumprimento

de atos e diligências que lhe competia com posterior intimação do ente estatal para sanar a falta, possível a extinção do feito.

3. Sentença mantida.

4
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0001232-94.2016.8.11.0037
promovida pela parte apelante em desfavor de
J
. RAVAGNANI E SANTOS LTDA – ME, RAVAGNANI E SANTOS LTDA – ME
e
SUELY RAVAGNANI DE MORAES
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte requerente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte apelante afirma, em síntese, que o d. juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a devida intimação para suprir a falta.

Assevera que não houve reiteração de conduta omissiva apta a configurar o instituto do abandono da causa, bem como também não houve nos autos intimação
pessoal

para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da ação.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001232-94.2016.8.11.0037 promovida pela parte apelante em desfavor de
J. RAVAGNANI E SANTOS LTDA – ME, RAVAGNANI E SANTOS LTDA – ME
e
SUELY RAVAGNANI DE MORAES
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte requerente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Para extinguir o feito, o d. juízo
a quo
assim entendeu (Id. 214216101):

“
Nesse sentido, a regra legal é afastada, por exemplo, quando há
abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada. Isto é, se mesmo intimado para dar regular andamento do feito o exequente não se manifestar no prazo de 30 dias, o processo será extinto por abandono de ofício. Não havendo, portanto, necessidade de requerimento do executado, conforme restou estabelecido no Tema Repetitivo 314/STJ
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil”.
[sem destaque no original]

Pois bem.

Para figurar o
desinteresse da Fazenda Pública no prosseguimento da ação,
quando
na condição de principal interessado (credor),
é de se analisar se há desprezo

n
as inúmeras intimações
para impulsionamento
dos autos, caracterizando
,
assim
,
o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima.
Senão, v
ejamos:

“Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono processual foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos,
verifica-se que, em
30.01.2024
, a parte apelante foi intimada para dar prosseguimento ao feito e apresentar CDA atualizada no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 214216096).

Como não houve manifestação, em
21.02.2024
, houve nova intimação para dar o devido andamento processual, porém, novamente, quedou-se inerte (Id. 214216099).

E somente em
26.3.2024
é que foi prolatada a sentença ora apelada que extinguiu o feito por abandono (Id. 214216101).

Deste modo, considerando a peculiaridade do caso em análise, resta caracterizada a postura desidiosa da Fazenda Pública
apta
a autorizar a extinção do feito, visto que mesmo ciente da necessidade de
juntada da CDA atualizada
, quedou-se inerte.

Logo, não atendida a determinação para promover os atos e as diligências que lhe incumbia, a parte apelante foi novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, implicando, portanto, na correta extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...]

7. Recurso Especial provido”.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.5.2018,
DJe
23.11.2018).

[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido”.

(N.U 1002580-10.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)
.
[sem destaque no original].

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do executivo fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024